Tribunal: TJBA
Processo: 8007715-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007715-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: JORGE WEHBE NEME

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO, IAN LINS DE CERQUEIRA DAMASCENO

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR 24 HORAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITES CONTRATUAIS E REGULATÓRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, determinando às rés a manutenção de assistência médica domiciliar (home care) ao autor, em regime de 24 horas, conforme prescrição médica, sob multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em plano de saúde na modalidade autogestão, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela que impõe home care 24 horas; (ii) estabelecer se a recomendação técnica de reavaliação/desmame assistencial progressivo, no âmbito de programa de atenção domiciliar, afasta a probabilidade do direito à continuidade do tratamento na forma prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento do agravo se restringe à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida em primeiro grau, sem avançar sobre o mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4.
A saúde constitui direito fundamental, vinculado à dignidade da pessoa humana, de modo que, em controvérsias envolvendo continuidade de cuidados assistenciais, o risco de lesão grave ou irreversível orienta a preservação de medidas de urgência destinadas a resguardar a vida e a integridade do paciente.

5.
Em contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, próprios dos contratos de adesão, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil.

6.
A prescrição por médico especialista, aliada aos elementos constantes dos autos que indicam condição clínica delicada, com histórico de internação prolongada, traqueostomia, gastrostomia e dependência de cuidados contínuos, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a tutela de urgência.

7.
A agravante não comprova, de forma suficiente nesta fase, a desnecessidade clínica da manutenção do home care, prevalecendo, em análise preliminar, a indicação médica de continuidade do tratamento.

8.
A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode substituir o médico na escolha da terapia necessária ao restabelecimento do paciente quando a enfermidade é coberta, sobretudo se a negativa compromete a finalidade do contrato e expõe o beneficiário a risco relevante, conforme orientação citada do STJ.

9.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é vedado ao plano de saúde reduzir o atendimento hospitalar em domicílio, conhecido como
home care
, sem indicação médica. Para o colegiado, a repentina e significativa redução da assistência à saúde durante tratamento de doença grave e contrariando a indicação médica viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em plano de saúde de autogestão, é inaplicável o CDC, mas subsistem os deveres contratuais informados pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato.

2.
Demonstrados, em cognição sumária, prescrição médica e risco relevante à saúde do beneficiário, é cabível a tutela de urgência para assegurar a manutenção de home care, até ulterior instrução no juízo de origem.

3.
A recomendação interna de reavaliação ou desmame assistencial não afasta, por si só, a probabilidade do direito quando não comprovada, de modo suficiente, a desnecessidade clínica do cuidado prescrito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007715-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada JORGE WEHBE NEME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .